Tribunal: TJBA
Processo: 8002250-52.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002250-52.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: VIVALDO ARAUJO BRANDAO

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade de cobrança decorrente de consumo atípico e determinou o refaturamento das faturas. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, inclusive quanto à normativa da ANEEL, concluindo pela ausência de comprovação da regularidade da cobrança pela concessionária.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento configura efeito ex lege (art. 1.025 do CPC), sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para esse fim, quando inexistentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 3. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002250-52.2025.8.05.0138, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Embargado VIVALDO ARAUJO BRANDAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA